Tribunal: STF
Processo: Rcl 72773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



I. CASO EM EXAME 



     1. Decisão reclamada que reconheceu vínculo empregatício entre associação filantrópica e profissional liberal autônomo (médico), desconsiderando a natureza civil do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. A reclamante alega desrespeito à autoridade de julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a validade de contratos de terceirização e prestação de serviços autônomos (ADPF nº 324/DF, ADCs nº 48/DF e ADIs nº 5.625/DF).



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido violou precedentes vinculantes do STF que assentam a licitude da terceirização e de contratos de prestação de serviços, incluindo a atividade-fim, sem configurar relação de emprego.



III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes como a ADPF nº 324 e o Tema 725 da Repercussão Geral, reconhece a legalidade da terceirização, incluindo em atividades-fim, desde que o contrato seja firmado entre pessoas jurídicas capazes e bem informadas, respeitando a autonomia privada.



    4. No caso, o contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamante e o prestador, em formato de pessoa jurídica autônoma, atende aos requisitos de validade previstos na legislação, inexistindo elementos de vulnerabilidade ou vícios de consentimento que justificassem a caracterização como relação empregatícia.



    5. A autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício desconsidera os parâmetros fixados nos precedentes do STF, que permitem a escolha de formas alternativas de contratação, inclusive para atividades-fim, desde que haja respeito à liberdade contratual das partes envolvidas.



    6. Constatado o fumus boni iuris na tese da reclamante e o periculum in mora em razão de execução provisória já em curso, a liminar é concedida para suspender a tramitação dos autos na Justiça do Trabalho até o julgamento final desta reclamação.



IV. DISPOSITIVO 



     7. Medida cautelar referendada. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.